Tribunal: TJMT
Processo: 1018498-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018498-52.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MT (EMBARGADO), MAIRA SANDES DA SILVA - CPF: 038.930.561-81 (TERCEIRO INTERESSADO), 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – QUESTÃO ANALISADA – INTENÇÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MÁTERIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – REJEIÇÃO.

1. Posicionando-se fundamentadamente sobre a questão, ainda que no sentido de não conhecê-la, o julgador realiza a prestação jurisdiciona e, por conseguinte, esgota sua competência na causa.

2. Hão de ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente o vício apontado, ainda que se prestem para o exclusivo fim de prequestionamento da matéria, pois continua presente a necessária da observância estrita dos limites impostos pelo art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, através de petição (ID 82501483), contra acórdão proferido no respectivo Agravo Interno, onde figura como parte 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA, que desproveu as pretensões recursais.

Em resumo, alega (i) necessidade de sobrestamento do processo, existência de ação coletiva – CADAM, em fase de recurso; (ii) de acordo com o disposto na Resolução no 3/2016 – STJ/GP, art. 988, do CPC e artigo 15-B, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é possível a interposição do presente recurso quando decisões efetivamente prolatada por Turmas Recursais, conflitam com decisões tomadas em sede de Recurso Especial atinente a demandas repetitivas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão (ID 80615479), por meio da qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu a pretensão deduzida no respectivo Recurso de Agravo de Instrumento, alega-se que a decisão colegiada contém vício passível de saneamento.

Sem maiores delongas, após analisar-se a decisão em voga, é possível verificar que são impertinentes as colocações. A questão foi decidida, assim como apreciadas e sopesadas as teses ventiladas pelas partes, de forma satisfatória, e dentro dos limites legais.

Ademais, a lei processual civil pátria é cristalina ao dispor as hipóteses de cabimento deste recurso, contudo, no caso vertente, não há o que ser declarado, eis que a decisão colegiada, ora fustigada, encontra-se satisfatoriamente fundamentada, ausente toda e qualquer necessidade de declaração em todos os seus aspectos.

Pontilhando sobre os estreitos limites de admissibilidade dos embargos declaratórios, cita-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal:

“Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu provimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo.” (STJ – Embargo de Declaração no REsp. n. 59.622-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU n. 198, DE 16.10.95)

“Os vícios devem ser apontados com eqüidistância e, portanto, com absoluta fidelidade ao que decidido pela Corte. Impossível é tê-los como resultado, único e exclusivo, do inconformismo do Embargante, uma vez desatendido em seus interesses momentâneos. Inexistentes as máculas, rejeitam-se os embargos.” (STF – AgRg-EDcl no 134.684-1/MA, Rel. Min. Marco Aurélio)

Logo, não procede o inconformismo da parte ante a ausência dos pressupostos acima delineados, bem como porque o julgador não está obrigado a responder, um a um, os argumentos sustentados, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Aliás, desnecessária a manifestação pontual acerca da matéria que supõe violada, pois a fundamentação do acórdão objurgado já alcança todo o litígio, inclusive porque a matéria, dita omissão, obscura e contraditória restou analisada na decisão objurgada, tudo dentro do livre convencimento motivado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ademais, pela redação do artigo 1.025 do CPC, tem-se superada a discussão suscitada pela recorrente, como se confere:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por sua vez, a exigência para a interposição de recurso a instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

Nessa senda, traz-se à baila alguns arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“1. Inviável alegação de omissão quanto à contrariedade de dispositivo constitucional, pois ao recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, cabe a exegese de tratado ou lei federal. 2. O requisito do prequestionamento que autoriza o acesso às instâncias extraordinárias requer a discussão e deliberação da matéria versada nos dispositivos tidos por violados, sendo desnecessária sua expressa indicação. 3. Os embargos de declaração possuem âmbito de cognição restrito, destinando-se tão-somente a sanar contradição, omissão e obscuridade, sendo vedada a rediscussão da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp 500677/SP; Relator Ministro PAULO MEDINA - SEXTA TURMA - Data do Julgamento - 09-02-2006 – DJ 1o-8-2006 p. 560)

“Processual civil e civil. Recursos especiais. Responsabilidade civil. Danos morais. Lei de imprensa. Inaplicabilidade. Embargos declaratórios. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Valor de indenização. Reexame de fato. Ausência de fundamentos capazes de ilidir a decisão agravado. (...) - Inexiste negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, se o fundamento legal utilizado pelo Tribunal de origem é claro, mesmo que não indicado o respectivo dispositivo de lei.” (AgRg no REsp no. 727.118/RJ. Terceira Turma, Min. Nancy Andrighi. Publicado no DJU em 30-6-2006)

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(6a VOGAL)

Divirjo do relator, Senhor Presidente.

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2o VOGAL)

Desembargadora Marilsen,

Esse caso, salvo engano, não tinha essa matéria na Reclamação. A parte ingressou com os Embargos de Declaração aventando essa hipótese.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Exatamente. Isso consta em meu voto.

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2o VOGAL)

O embargante alegou matéria em sede de embargos de declaração que não existia na Reclamação

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(6a VOGAL)

Senhor Presidente,

Se o tema no 60, do STJ, julgado em recurso repetitivo, determina a suspensão das ações que foram propostas anteriormente, por obvio a parte que anteriormente propôs a ação somente tomou conhecimento depois que a sua causa estava em andamento.

Portanto, desconhecia a questão para trazer essa tese defensiva anteriormente, se a ação coletiva foi proposta posteriormente ao ingresso da demanda.

Justamente por isso que o Tema no 60. determina a suspensão das ações proposta anteriormente à ação coletiva.

A parte tem que vir aos autos no momento que toma conhecimento. Se está na fase de embargos é nesse momento que trará esse Tema, essa tese.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente relator para
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para aplicar o Tema no 60, do STJ, julgado em recurso repetitivo.

É como voto.

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(1o VOGAL)

Constitui pressuposto para o manejo da Reclamação que a decisão da Turma Recursal contrarie enunciado de súmula e tema repetitivo.

A eminente 6a vogal, desembargadora
Marilsen Andrade Addario, aduz que, neste caso, a ação é precedente a ação coletiva e o Tema no 60, do STJ, manda suspender as ações individuais antecedentes. Se assim ocorreu, a Turma violou o referido Tema que é de suspender as ações.

Penso que a divergência tem sua razão de existir.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Excelência, estamos julgando embargos de declaração de uma decisão desta Turma.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(1o VOGAL)

Esse julgamento é somente integrativo, a menos que emprestasse efeito infringente.

Contudo, se a decisão do Ministro determinou a suspensão as ações precedentes a ação coletiva, a princípio viola.

Mas como esses embargos são integrativos somente, acompanho o voto do relator.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (11o VOGAL)

A ação coletiva de onde se extraiu a decisão do Ministro é de 2016. Esta ação é de 2019. Portanto, não se aplica a eventual suspensão, conforme aduz a desembargadora Marilsen, vez que me parece superveniente a aquela ação coletiva.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(1o VOGAL)

Penso que se realmente o Ministro determinou a suspensão das ações precedentes, a parte tem obrigação de conhecê-la e produz efeito
erga omnes
essa decisão nessas ações.

No caso concreto não se aplica porque se trata somente de embargos declaratórios.

Assim, acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(3o VOGAL)

Aonde que nós temos que a ação é precedente a decisão do Ministro, desembargadora Marilsen?

Eu não tenho essa informação.

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(6a VOGAL)

Eu não disponho dessa informação. Aplico em todos os casos.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(3o VOGAL)

Questionei porque o 1o vogal, desembargador Guiomar Teodoro Borges, estava seguindo a sua tese porque era anterior.

Por isso pergunto: aonde está que esta ação é anterior?

Nós não temos essa informação. Portanto, nem discuto mais.

Segundo, como disse o desembargador Guiomar, se é anterior a parte teria que argúi-la na Turma Recursal.

Se é anterior ainda, a parte deveria ter arguido na Reclamação. E não o fez.

Agora, postula a matéria em sede de embargos de declaração contra uma decisão desta Turma proferida em Agravo Interno de decisão monocrática do desembargador Sebastião de Moraes Filho?

Percebam a engenharia que a parte faz para chegar lá.

Desse modo, com o devido respeito, acompanho o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (5o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(6a VOGAL)

A publicação que tenho do Tema no 60, é de 13/09/2019.

Tem um outro Tema do STF em repercussão geral de no 675

:
suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva.

O Tema no 60 fala “questiona-se se diante de ajuizamento de ação coletiva, pode o Juízo suspender, ex officio e ao início, o processo de ação individual multitudinária atinente à mesma lide, preservados os efeitos do juizamento para a futura execução.”

A Tese Firmada: “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”

Não fala se as ações devem ser precedentes ou posteriores. E a repercussão geral, Tema no 675, do Supremo, preceitua: Suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva. Também não faz referencia.

Peço vênia ao eminente relator e a todos os demais pares para
acolher os embargos de declaração

e aplicar o Tema no 60, do STJ, e o Tema em repercussão geral sob o no 675, do Supremo, e suspender
os embargos, porque iremos já analisar o eventual cumprimento de sentença no Juizado Especial desse julgamento.

O Tema no 60 foi publicado apenas em novembro/2019.

Outrossim, não vejo razão para segmentar data desta ou daquela ação, deste ou daquele recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(7a VOGAL)

Acompanho a divergência inaugurada pela desembargadora
Marilsen Andrade Addario.

V O T O

EXMO. SR.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(8o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(9a VOGAL)

Acompanho a divergência inaugurada pela desembargadora
Marilsen Andrade Addario.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (10a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (11o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 20 DE MAIO DE 2021:

RECURSO NÃO PROVIDO. POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021